Tribunal: TJSP
Processo: 0015900-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão que indeferiu a intervenção de terceiro, uma vez que ampliaria sobremaneira os limites subjetivos e objetivos da demanda, introduzindo discussão que não compete à autora enfrentar, o que não se pode admitir. Inconformismo da ré. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Hipótese que não se enquadra no artigo 125 do CPC/15. Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão que indeferiu a intervenção de terceiro, uma vez que ampliaria sobremaneira os limites subjetivos e objetivos da demanda, introduzindo discussão que não compete à autora enfrentar, o que não se pode admitir. Inconformismo da ré. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Hipótese que não se enquadra no artigo 125 do CPC/15. Inexistência de situação que abstratamente se adeque à via regressiva. Descabe a denunciação da lide em virtude do demasiado alargamento do espectro de cognição do feito, cuja complexidade geraria prejuízo à celeridade processual. A apuração de efetiva existência de direito de regresso demandaria incursão nos meandros do complexo processo licitatório e consequente contrato administrativo, o que vai de encontro ao escopo da intervenção de terceiro em questão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.